Tribunal: TJMT
Processo: 1054701-34.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054701-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DA PAIXAO - CPF: 140.983.931-15 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), LUCAS SCHWINDEN DALLAMICO - CPF: 053.454.719-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1054701-34.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
ANTÔNIO ALVES DA PAIXÃO.

Recorrido:
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS QUE SUPEREM UM SALÁRIO-MÍNIMO EM CASO DE DÉFICIT ATUARIAL. CONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA QUANTO À ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que acolheu a preliminar de coisa julgada quanto ao pedido de isenção de imposto de renda e julgou improcedente ação de repetição de indébito ajuizada por servidor público aposentado em face de Mato Grosso Previdência – MTPREV. O autor, portador de neoplasia de cólon com metástase peritoneal (CID C18), pleiteou a suspensão e restituição da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos, sustentando que a exação deveria incidir apenas sobre a parcela que excedesse o teto do RGPS, nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada quanto ao pedido de isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria; e (ii) estabelecer se é legítima a incidência de contribuição previdenciária à alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que supere um salário-mínimo, em razão de déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a coisa julgada quanto ao pedido de isenção do imposto de renda, pois a matéria foi anteriormente decidida com trânsito em julgado no processo nº 1024425-65.2023.8.11.0041, que declarou o direito à isenção e determinou a restituição dos valores indevidamente descontados.

Nas obrigações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ.

O art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 103/2019, autoriza a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos que superem um salário-mínimo quando houver déficit atuarial.

A Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com as alterações promovidas pela LC nº 654/2020, estabelece alíquota de 14% e prevê, em seu art. 2º, § 5º, que, em razão do déficit atuarial do RPPS estadual, a contribuição dos inativos incidirá sobre a parcela dos proventos que exceder um salário-mínimo.

A legislação estadual exerce competência constitucional ao adequar a base de cálculo à hipótese de déficit atuarial, em conformidade com o art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal.

A jurisprudência do TJMT reconhece a constitucionalidade da majoração da alíquota para 14% e da incidência sobre o excedente a um salário-mínimo, afastando alegação de violação a ato jurídico perfeito ou direito adquirido.

Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário ou tributário, sendo legítima a alteração da base de cálculo e da alíquota da contribuição, desde que observados os parâmetros constitucionais.

Demonstrada a legalidade da cobrança, não há que se falar em descontos indevidos ou direito à restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Configura-se coisa julgada quando o pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria já foi apreciado e decidido em ação anterior com trânsito em julgado.

É constitucional a incidência de contribuição previdenciária à alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que supere um salário-mínimo, enquanto persistir déficit atuarial do RPPS, nos termos do art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal.

Não há direito adquirido ao regime jurídico previdenciário que impeça a alteração da base de cálculo da contribuição dos inativos.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 18; 149, § 1º e § 1º-A; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 2º, II e § 5º; Lei Complementar Estadual nº 654/2020; CPC, arts. 355, I; 487, I; 926 e 927; Lei nº 9.099/95, arts. 38 e 46; Decreto nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000959-94.2021.8.11.0111, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2024; TJMT, N.U 1043365-49.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 06.02.2023, DJE 17.02.2023; Súmula 85/STJ.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e acolheu a preliminar de coisa julgada relativa ao pedido de isenção do imposto de renda
.

O recorrente postula a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente, servidor público aposentado, ingressou com a referida ação alegando que vem sofrendo descontos indevidos de contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, em afronta ao art. 40, § 18, da Constituição Federal.

Requereu, em síntese, a declaração de inexigibilidade dos descontos sobre a totalidade dos proventos, a aplicação do limite estabelecido no referido dispositivo constitucional e a restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020.

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a Lei Complementar nº 202/2004, em seu artigo 2º, inciso II, dispõe que a contribuição previdenciária incidirá sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, contudo, o § 5º do mesmo dispositivo suspende a aplicabilidade do inciso II em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, caso em que a contribuição incidirá sobre a parcela dos proventos que supere 1 (um) salário-mínimo.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso inominado, reiterando os argumentos da inicial e pugnando pela reforma da sentença.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, sem prejuízo das considerações que seguem.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho da
r. sentença, verbis:

“Trata-se de ação de repetição de indébito ajuizada por Antonio Alves da Paixão em face de Mato Grosso Previdência – MTPREV.

A parte autora alega ser portadora de neoplasia de cólon com metástase peritoneal (CID C18), doença grave prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, comprovada por laudo médico oficial. Requer a suspensão e a devolução da contribuição previdenciária dos últimos cinco anos, nos termos do artigo 40, § 21, da Constituição Federal, e do artigo 2º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004.

A parte requerida apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a coisa julgada quanto ao pedido de isenção do imposto de renda e a prescrição; no mérito, sustenta a inexistência do direito pleiteado nos autos.

O autor apresentou impugnação, rebatendo as alegações da contestação.

É o sucinto relatório, dispensado nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente, esclareça-se que as provas constantes nos autos são suficientes para a compreensão e resolução do pleito, dispensando instrução complementar. Assim, em atenção aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo encontra-se apto para julgamento antecipado do mérito, conforme artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Coisa Julgada

Afirma a parte reclamada que o pedido de isenção do imposto de renda já foi objeto de discussão com trânsito em julgado no processo nº 1024425-65.2023.8.11.0041.

Razão assiste à parte reclamada quanto à preliminar de coisa julgada, tendo em vista que a parte autora, no item 4 dos pedidos da petição inicial, manifestou-se nos seguintes termos:

“4. Seja julgada PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta petição inicial, para reconhecer ao requerente o direito ao INDÉBITO/RESSARCIMENTO do imposto de renda e da contribuição previdenciária descontadas no período de dezembro/2020 a julho/2025, bem como dos valores indevidamente descontados até o efetivo cumprimento da sentença transitada em julgado destes autos.”

Consta no processo nº 1024425-65.2023.8.11.0041 sentença que determinou:

“I – Declarar o direito do autor à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, a partir de 12/12/2020, data do diagnóstico da doença;

II – Confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando-a definitiva;

III – Condenar os réus, solidariamente, à restituição ao autor da quantia de R$ 7.277,54 (sete mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), referente aos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda após o diagnóstico da doença, conforme expressamente pleiteado.”

Portanto, o pedido de isenção do imposto de renda já foi discutido em ação anterior, com trânsito em julgado, devendo ser reconhecida a coisa julgada nesse particular.

Prescrição

Quanto à prescrição, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não se aplica ao direito substantivo em obrigações de trato sucessivo, restringindo-se apenas às prestações vencidas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação, conforme disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 e na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Contribuição Previdenciária

A base de cálculo (excedente ao salário-mínimo) foi estabelecida, em âmbito nacional, em caso de déficit atuarial e enquanto perdurar, nos termos do artigo 149, § 1º-A, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019:

“Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.”

Já a alíquota de 14% foi fixada no ordenamento jurídico estadual por meio da Lei Complementar Estadual nº 654/2020, que reiterou a base de cálculo nacionalmente estabelecida em caso de déficit atuarial.

O artigo 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, com as alterações e inclusões posteriores, dispõe:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, em conformidade com o § 18 do artigo 40 e o § 1º do artigo 149 da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o artigo 4º da mesma Emenda Constitucional, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I – 14% (quatorze por cento):

a) sobre a remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha ocorrido antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado pelo órgão federal de supervisão;

b) sobre a parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso tenha ocorrido após a aprovação do referido plano;

c) sobre a parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso tenha ocorrido antes da aprovação do plano, mas tenha havido opção pela adesão ao regime complementar.

II – 14% (quatorze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, conforme artigo 201 da Constituição Federal.

[...]

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto este persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere um salário mínimo.

Recentemente, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) decidiu:

Apelação Cível – Mandado de Segurança – Desconto Previdenciário – Majoração da alíquota de 11% para 14% sobre proventos de aposentadoria que excedam um salário mínimo – Violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido – Não configurada – Recurso conhecido e desprovido – Sentença ratificada.

Não é inconstitucional a Lei Complementar nº 654/2020, que elevou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas para 14%, estabelecendo, no § 5º do artigo 2º, que, em razão do déficit atuarial, a base de cálculo será a parcela dos proventos que exceda um salário mínimo, fundamentando-se no artigo 149, § 1º-A, da Constituição Federal. Não há violação do ato jurídico perfeito, pois não existe direito adquirido a regime jurídico previdenciário ou imunidade tributária. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (TJMT – Núm. Único 1000959-94.2021.8.11.0111, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/06/2024).

Da mesma forma, o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso aplica-se também a militares da reserva, reformados e portadores de doença incapacitante, conforme decisão recente.

Além disso, o Egrégio TJMT já consolidou, via controle concentrado com efeito vinculante, a constitucionalidade da alíquota e da base de cálculo da contribuição estadual, conforme demonstrado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 654/2020.

Dessa forma, seguindo os precedentes, conforme artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil, adoto tais fundamentos por referência.

Por fim, considerando a legalidade da cobrança, tanto da alíquota quanto da base de cálculo, especialmente em razão do déficit atuarial enquanto persistir, não há que se falar em descontos indevidos.

Diante do exposto, acolhe-se a preliminar de coisa julgada relativa ao pedido de isenção do imposto de renda, e, por outro lado, julga-se improcedente o pedido constante da petição inicial no que tange à contribuição previdenciária, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

A questão central da presente controvérsia reside na legitimidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do recorrente, considerando o disposto no art. 40, § 18, da Constituição Federal e a legislação estadual pertinente.

O recorrente alega que a cobrança sobre a totalidade dos proventos é indevida, devendo incidir apenas sobre a parcela que exceda o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Contudo, tal alegação não se sustenta diante do arcabouço normativo aplicável ao caso.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, a Lei Complementar nº 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 2º, inciso II, que a alíquota de 14% incidirá sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

Entretanto, o § 5º do mesmo artigo suspende a aplicabilidade do inciso II em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado de Mato Grosso, determinando que, nessa hipótese, a contribuição incida sobre a parcela dos proventos que supere 1 (um) salário-mínimo.

Tal previsão encontra respaldo no art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que autoriza a incidência da contribuição sobre o valor dos proventos que supere o salário-mínimo quando houver déficit atuarial.

“Art. 149. (...)

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

§ 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.”

Portanto, a legislação estadual, ao prever a incidência da contribuição sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo em caso de déficit atuarial, apenas exerceu a competência concorrente para legislar sobre o sistema previdenciário, em conformidade com a Constituição Federal.

O recorrente questiona a existência de déficit atuarial no RPPS do Estado de Mato Grosso, alegando que tal condição não foi comprovada nos autos. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Ainda que não tenha sido juntado aos autos um estudo atuarial específico, a existência de déficit no RPPS de Mato Grosso é fato notório e amplamente divulgado, inclusive na Mensagem encaminhada pelo Governo do Estado à Assembleia Legislativa quando da aprovação da Lei Complementar nº 654/2020.

Ainda, a própria Lei Complementar nº 654/2020, ao alterar a Lei Complementar nº 202/2004, faz expressa menção ao déficit atuarial como justificativa para a incidência da contribuição sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a legitimidade da cobrança previdenciária sobre o valor que excede o salário-mínimo, em razão do déficit atuarial do RPPS estadual:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 11% PARA 14% SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO - VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO - NÃO CARACTERIZADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5º, do artigo 2º, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um)salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1º n A, da CRFB. Não se deve falar, então, em violação de um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Precedentes do STF. (TJMT - N.U 1043365-49.2021.8.11.0041, , MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Ademais, o recorrente alega que possui direito adquirido ao regime previdenciário vigente à época de sua aposentadoria, o qual previa a incidência da contribuição apenas sobre a parcela dos proventos que excedesse o teto do RGPS. Contudo, tal argumento não se sustenta.

É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) de que não há direito adquirido ao regime jurídico tributário, sendo lícita a alteração das alíquotas e bases de cálculo de tributos, desde que observados os princípios constitucionais tributários.

Nesse sentido, a Emenda Constitucional nº 41/2003, que permitiu a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensão, já foi objeto de análise pelo STF, que reconheceu sua constitucionalidade, afastando a alegação de ofensa ao direito adquirido.

Portanto, não há que se falar em direito adquirido ao regime previdenciário anterior, sendo legítima a aplicação da Lei Complementar nº 654/2020, que alterou a base de cálculo da contribuição em razão do déficit atuarial do RPPS estadual.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do at. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026